Tribunal: STF
Processo: RHC 197943
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Josmar da Cruz Rodrigues e Alison Roberto Badziak, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 510.420/SC, Relator o Ministro Félix Fischer.
    Consoante se vislumbra do recurso, “os Recorrentes foram, ambos, condenados à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto, incursos nas sanções do art. 157, §2º, I e II, do CP, c/c art. 244-B, do ECA.” 
    Sucede que, para a defesa, a participação do recorrente Alison Roberto Badziak na empreitada criminosa seria de menor importância, “pois consta, na denúncia, que ele ajudou a transportar os agentes até o local do crime e depois garantiu a fuga (e-STJ Fl.116)”.
    Logo, 
    “Alison não detinha o domínio do fato em suas mãos, não possuindo poder de decisão sobre a conduta delitiva, pois estava do lado de fora, aguardando os demais.
    Assim, apesar de ter concorrido para a empreitada criminosa, Alison não praticou nenhum ato contra as vítimas, sua conduta foi limitada tão somente à garantia da fuga.”
    Defende-se, por essas razões, “a aplicação da causa de diminuição em 1/3 (um terço) para a participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do Código Penal”, sendo certo, ademais, que “[o]s argumentos aqui colacionados têm por escopo a revaloração dos dados explicitados nos autos.” 
    A defesa assevera, de outra parte, a ausência de fundamentação idônea utilizada para exasperar em 2/5 (dois quintos) as penas dos recorrente na terceira fase.
    Requer-se o provimento do recurso para, reformado o aresto recorrido, seja:
    “a.1) [aplicada] a causa de diminuição de pena em razão da participação de menor importância de Alison Roberto Badziak; 
    a.2) [reduzida] a fração de aumento em 1/3 para a incidência das majorantes, dos incisos I e II, do artigo 157, §2º, do Código Penal, para ambos os recorrentes; ”
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementado do aresto recorrido:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SUMULA 443 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    II – Segundo o delineamento fático traçado pelo Tribunal de origem, o paciente Alison, além de ter participado da trama delitiva, atuou na empreitada criminosa mediante unidade de desígnios e divisão de tarefas, sendo suas ações responsáveis pelo sucesso da jornada criminosa. Nesse passo, maiores incursões acerca da suposta lesão à teoria monista ou unitária da ação - art. 29, § 1°, do Código Penal -, com a finalidade de fazer incidir a participação de menor importância demandariam revolvimento detido do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus. Precedentes. 
    III - Além disso, convém registrar que “na esteira do entendimento desta Corte, o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos os envolvidos, haja vista ser o resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico” (AgRg no AREsp n. 1.277.586/RN, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 14/12/2018). 
    IV - No que concerne ao aumento da terceira fase, verifica-se que a pena foi exasperada, na terceira fase, na fração de 2/5 (dois quintos) em virtude da incidência de duas causas de aumento de pena, levando-se em conta não apenas o emprego de arma ou o concurso de agentes, mas a presença das referidas circunstâncias na mecânica delitiva, quais sejam: a organização do plano delitivo, a divisão de tarefas entre os agentes, o emprego de arma de fogo a intimidar a reação das vítimas, além de uso de meio para empreender fuga do local do fato. Destarte, não se vislumbra ofensa a orientação sumular 443 do STJ. 
    Agravo regimental desprovido.”
    Pelo que há no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbre ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    Como efeito, no que refere à aventada a ausência de fundamentação idônea utilizada para exasperar em 2/5 (dois quintos) as penas dos recorrentes na terceira fase, consignou o Relator, no voto conduto do acordão o seguinte:
    “a pena foi exasperada, na terceira fase, na fração de 2/5 (dois quintos) em virtude da incidência de duas causas de aumento de pena, levando-se em conta não apenas o emprego de arma ou o concurso de agentes, mas a presença das referidas circunstâncias na mecânica delitiva, quais sejam: a organização do plano delitivo, a divisão de tarefas entre os agentes, o emprego de arma de fogo a intimidar a reação das vítimas, além de uso de meio para empreender fuga do local do fato.” 
    Tem-se, portanto, que a majoração das penas foi alicerçada de forma fundamentada na indicação de 2 (duas) causas de aumento, não sendo o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência dela para a majoração (RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 
    Ademais, a Corte já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17 – grifos nossos).
    Também se mostra consentânea com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a compreensão externada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
    “maiores incursões acerca da suposta lesão à teoria monista ou unitária da ação - art. 29, § 1°, do Código Penal -, com a finalidade de fazer incidir a participação de menor importância demandariam revolvimento detido do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus.”
    Confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.” (HC nº 190.800-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 10/2/21)
    “‘HABEAS CORPUS’ – PRETENDIDA APLICAÇÃO, EM PATAMAR MAIS FAVORÁVEL, DAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL – IMPETRAÇÃO FORMULADA, QUANTO A ESSE ESPECÍFICO ASPECTO, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – PLEITO DE AFASTAMENTO, NA ESPÉCIE, DO CONCURSO FORMAL (CP, ART. 70) E RECONHECIMENTO, EM CONSEQUÊNCIA, DE DELITO ÚNICO – CRIME DE ROUBO PRATICADO EM FACE DE DIVERSAS VÍTIMAS – HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL – ‘WRIT’ QUE, ADEMAIS, OBJETIVA A PURA E SIMPLES REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA À PACIENTE – NECESSÁRIO REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE LEVARAM O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A FIXAR O “QUANTUM” PENAL – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – ALEGADA INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL (PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA) – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (HC nº 174.921-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 14/5/20).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente